Tribunal: TCU
Processo: 044.236/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acordo de Leniência - SEI no 00190.109319/2021-42

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento de Acordo de Leniência previsto na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Controladoria-Geral da União (CGU) e Advocacia-Geral da União (AGU) a existência de processos de controle externo em tramitação no Tribunal de Contas da União que indicam a prática de irregularidades de que resultam dano ao Erário por parte da empresa colaboradora, a saber: TC Processo 046.902/2020-1 , TC Processo 004.997/2018-2 e TC Processo 007.103/2007-7 ; 9.2. considerar que os valores negociados no acordo em curso não satisfazem aos critérios estabelecidos para a quitação do dano à Petrobrás, nos termos previstos no item 4, da segunda ação operacional do Acordo de Cooperação Técnica (ACT), celebrado em 6 de agosto de 2020, entre a Controladoria-Geral da União, a Advocacia-Geral da União, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a coordenação do Supremo Tribunal Federal 9.3. conceder aos servidores da comissão de negociação, expressamente designados pela CGU e AGU, acesso irrestrito aos processos especificados no item 9.1, para fins de eventual negociação complementar com a empresa colaboradora, com base no item 4, da segunda ação operacional do ACT; 9.4. nos termos dos art. 8o, §3o, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018, manter o caráter sigiloso dos presentes autos, incluindo os presentes Relatório e Voto, por conterem informações e documentos protegidos por sigilo estabelecido em legislação específica; 9.5. encaminhar cópia da deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à CGU e à AGU.